Tribunal: TJDFT
Processo: 0747052-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. DEVER DE DILIGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas duas partes em face de acórdão que julgou improcedente a apelação interposta pela PREVI, mantendo integralmente a sentença proferida em ação Monitória ajuizada contra o espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de contradição quanto à ausência de notificação válida sobre a transferência de valores, alegada pela apelante; e (ii) avaliar a omissão relativa à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, arguida pelo Espólio, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de contradição não merece acolhimento. O acórdão foi claro ao considerar inválida a comunicação por e-mail desacompanhada de confirmação de leitura, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ. Ainda assim, destacou-se o dever de diligência da embargante, dada sua estrutura institucional, razão pela qual não há incoerência lógica ou jurídica a justificar a modificação do julgado.
4. No tocante à majoração dos honorários, assiste razão ao Espólio. O acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, § 11, do CPC. Tal omissão deve ser suprida, com o acréscimo de 1% sobre o valor arbitrado na sentença, respeitada a proporção entre as partes quanto as sucumbências da sentença, sem modificação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conhecidos os embargos de declaração, rejeita-se o primeiro e acolhe-se parcialmente o segundo, tão somente para suprir omissão quanto à majoração dos honorários.
Tese de julgamento: “É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mesmo quando o recurso interposto for integralmente desprovido, salvo hipótese de fixação no patamar máximo legal na instância de origem.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 341, 357, § 1o.